Tribunal: TJMT
Processo: 1010980-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DO DÉBITO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O apelante sustenta a nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais, excesso de execução e impossibilidade de substituição do título executivo.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional.
III. Razões de decidir 3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/1980, podendo ser afastada caso se comprove a inobservância dos requisitos essenciais exigidos pela legislação. 4. No caso concreto, verifica-se que a CDA n.o 20154297 não contém a indicação expressa do valor originário do débito, em afronta ao disposto no artigo 2o, § 5o, inciso II, da Lei no 6.830/1980 e no artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional. 5. A ausência dessa informação compromete a clareza do quantum exequendo, dificultando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo executado, o que enseja sua nulidade, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Embora a Fazenda Pública tenha promovido a retificação da CDA nos autos da execução fiscal, verifica-se que a correção não supriu integralmente a irregularidade constatada, razão pela qual a nulidade do título deve ser reconhecida. 7. Assim, diante da ausência de requisito essencial na CDA e da impossibilidade de convalidação do vício por meio da retificação apresentada, impõe-se o reconhecimento da nulidade do título e a consequente extinção da execução fiscal.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, reformando-se a sentença para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 20154297 e determinando a extinção da execução fiscal. 7. Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa que não indica expressamente o valor originário do débito é nula, por violação ao artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e ao artigo 202 do Código Tributário Nacional. 2. É possível substituir a certidão de dívida ativa antes da sentença nos embargos à execução fiscal, para correção de erro meramente formal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.”
__________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Código Tributário Nacional, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJMT, N.U 0026434-86.2013.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024, DJE 15.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010980-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARTE PAES E DOCES LTDA - ME - CNPJ: 01.504.715/0001-44 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RODRIGUES VITAL - CPF: 731.349.531-53 (APELANTE), OMAR ALBERTO PEREIRA PINTO - CPF: 589.222.456-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DO DÉBITO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O apelante sustenta a nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais, excesso de execução e impossibilidade de substituição do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/1980, podendo ser afastada caso se comprove a inobservância dos requisitos essenciais exigidos pela legislação. 4. No caso concreto, verifica-se que a CDA n.o 20154297 não contém a indicação expressa do valor originário do débito, em afronta ao disposto no artigo 2o, § 5o, inciso II, da Lei no 6.830/1980 e no artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional. 5. A ausência dessa informação compromete a clareza do quantum exequendo, dificultando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo executado, o que enseja sua nulidade, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Embora a Fazenda Pública tenha promovido a retificação da CDA nos autos da execução fiscal, verifica-se que a correção não supriu integralmente a irregularidade constatada, razão pela qual a nulidade do título deve ser reconhecida. 7. Assim, diante da ausência de requisito essencial na CDA e da impossibilidade de convalidação do vício por meio da retificação apresentada, impõe-se o reconhecimento da nulidade do título e a consequente extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, reformando-se a sentença para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 20154297 e determinando a extinção da execução fiscal.

7. Tese de julgamento:
“1. A Certidão de Dívida Ativa que não indica expressamente o valor originário do débito é nula, por violação ao artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e ao artigo 202 do C
ódigo Tributário Nacional. 2.
É possível substituir a certidão de dívida ativa antes da sentença nos embargos à execução fiscal, para correção de erro meramente formal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.
”

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Código Tributário Nacional, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 392; TJMT, N.U 0026434-86.2013.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024, DJE 15.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Arte Pães e Doces Ltda. ME e Outros,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos embargos à execução n.o 1010980-94.2023.8.11.0003, que rejeitou os embargos opostos à execução fiscal n.o 0008114-14.2015.8.11.0003, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

O apelante, inconformado com a sentença que rejeitou seus Embargos à Execução Fiscal, busca reformar a decisão, argumentando que a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a cobrança é nula. Segundo ele, o documento não atende aos requisitos essenciais previstos no art. 2o, §5o, da Lei de Execuções Fiscais e no art. 202 do Código Tributário Nacional. Alega, ainda, que a falta de documentos que comprovem a origem do débito e a ausência de uma planilha detalhada de cálculos comprometem o contraditório e a ampla defesa, tornando a cobrança indevida.

Além disso, sustenta que há excesso de execução, pois os valores indicados na CDA foram atualizados de forma arbitrária, sem a devida comprovação dos critérios adotados. Afirma que a Fazenda Pública não apresentou demonstrativos adequados e que a recusa em remeter os autos à Contadoria Judicial reforça a violação ao devido processo legal.

Por fim,
alega a impossibilidade da
substituição da CDA no curso do processo, sob o argumento de que a alteração de valores e a inclusão da taxa SELIC como critério de correção configuram uma modificação substancial do título, o que não é permitido pela Súmula 392 do STJ. Defende que a aplicação retroativa da SELIC afronta os princípios da irretroatividade da lei tributária, da legalidade e da segurança jurídica, tornando a cobrança irregular.

Diante disso, requer a anulação da CDA e, consequentemente, da execução fiscal, com o reconhecimento do excesso de execução e da impossibilidade de substituição do título executivo.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que não há irregularidade na CDA e que a alegação de excesso é genérica e sem fundamentação. A Apelante, por sua vez, argumenta que a Fazenda Estadual não poderia substituir a CDA, com base na Súmula 392 do STJ. No entanto, o Estado defende que a alteração na Certidão foi consequência da Lei Estadual no 12.358/2023, que modificou os índices de correção monetária e juros de mora, alinhando-os aos indicadores da União. Essa mudança foi regulamentada pelo Decreto no 762/2024, que adotou a taxa SELIC como único critério de atualização dos créditos tributários estaduais. Portanto, a substituição da CDA teria ocorrido em conformidade com a nova legislação, sem qualquer irregularidade.
Diante disso, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento da Apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Arte Pães e Doces Ltda. ME e Outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
improcedentes os pedidos formulados, rejeitando os embargos opostos contra a execução promovida pela Fazenda Pública Estadual, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §3o, I, e §4o, III, do Código de Processo Civil.

O
apelante
alega que a CDA é nula por não atender aos requisitos essenciais previstos na Lei 6.830/80 e no Código Tributário Nacional, especialmente por não detalhar o valor original da dívida nem a metodologia de cálculo dos encargos. Defend
e,
também
,
que houve excesso de execução, argumentando que os juros aplicados foram exorbitantes e resultaram em um aumento desproporcional do débito. Além disso, sustenta que a Fazenda Pública substituiu indevidamente a CDA, alterando substancialmente os valores lançados em desconformidade com a Súmula 392 do STJ. Por fim, afirmam que a aplicação retroativa da taxa SELIC viola o princípio da irretroatividade tributária previsto no artigo 150, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que a CDA preenche todos os requisitos legais, que sua substituição foi legítima para adequação à Lei Estadual no 12.358/2023 e que a cobrança está amparada na legislação vigente.

Passo à análise do mérito.

A questão central a ser analisada reside na legalidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal, com especial atenção à observância dos requisitos formais delineados no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza. Contudo, tal presunção não é absoluta, de modo que a inobservância dos requisitos legais previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980 compromete sua validade, ensejando sua nulidade.

O referido artigo assim dispõe:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1o -
[...]
;

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
”.

Além disso, a Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a Fazenda Pública detém o direito de corrigir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença nos embargos à execução. Nesse sentido, dispõe o enunciado sumular:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Assim como já consolidado por esta Egrégia Câmara, confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXISTÊNCIA DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA SENTENÇA – SÚMULA N. 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ART. 2o, § 8o, DA LEI N. 6.830/1980 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É possível substituir a certidão de dívida ativa antes da sentença nos embargos à execução fiscal, para correção de erro meramente formal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É assegurada ao devedor a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso provido em parte”.

(TJMT – N.U 1006078-30.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024
). [
g.n
.]”

“[...]Não se sustenta, portanto, a alegação da parte autora de que a substituição da CDA seria inadequada, uma vez que, aparentemente, a referida substituição é válida já que conforme dispõe a Súmula 392 do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença em embargos, para correção de erro material ou formal, sendo vedada a alteração do sujeito passivo da execução.[...] (N.U 1036297-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)”.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação do apelante quanto à impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa, à luz do entendimento supracitado, inclusive no que tange à aplicação da SELIC. Isso porque a Fazenda justifica sua incidência com fundamento na Lei Estadual n.o 12.358/2023 e no Decreto n.o 762/2024, conforme se depreende da CI n.o 276/2024/CCCR-SEFAZ, de 10/05/2024 (Id. 247414691).

Em circunstância análoga,
esta
Egrégia Câmara, ao exercer seu mister jurisdicional, assentou entendimento consolidado em decisão proferida nos mesmos moldes:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa executadas e determinando a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ausência de requisitos essenciais nas CDAs, como índices de correção monetária, juros e a forma de cálculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal preenchem os requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980, de modo a serem consideradas válidas e aptas a sustentar a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. As CDAs gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/1980, sendo o ônus de afastar tal presunção da parte executada, mediante prova inequívoca.

4. O vício formal identificado, relativo à omissão quanto ao índice de correção monetária, não compromete a validade do título executivo fiscal, sendo passível de correção mediante substituição das CDAs, conforme disposto no artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980).

5. É possível substituir a certidão de dívida ativa antes da sentença nos embargos à execução fiscal, para correção de erro meramente formal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal, facultando à Fazenda Pública a substituição das Certidões de Dívida Ativa para sanar a omissão quanto ao índice de correção monetária.

Tese de julgamento: "A ausência de especificação do índice de correção monetária nas Certidões de Dívida Ativa configura vício formal sanável, admitindo-se sua substituição até a sentença de embargos, conforme art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980,
arts
. 2o, § 5o e § 8o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 392; TJMT, N.U 1006078-30.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024, DJE 19.08.2024.

(N.U 1000351-56.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
[
g.n
.]”.

Por outro lado, no que concerne aos requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa, assiste razão ao apelante. No caso vertente, verifico que a Certidão de Dívida Ativa n. o

20154297 que instrui a execução fiscal objeto dos presentes embargos, de fato, não contém o valor originário do débito. Conforme extrai-se do Id.
247414656
:

Muito embora o Estado de Mato Grosso tenha procedido à retificação da Certidão de Dívida Ativa, conforme consignado na r. sentença, constata-se que o referido documento foi acostado aos autos da ação de execução fiscal n.o 0008114-14.2015.8.11.0003, sob Id. 176731072, na data de 27/11/2024. Todavia, tal retificação revelou-se insuficiente para expurgar a totalidade dos vícios constatados, persistindo irregularidades que comprometem sua higidez e eficácia jurídica. Confira-se a seguir:

Com efeito, do inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso II do § 5o do artigo 2o da Lei de Execuções Fiscais, extrai-se a exigência de que a certidão contenha, necessariamente, o valor originário do débito.

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

[...]

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;”

A ausência da indicação expressa do valor originário compromete o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, por dificultar a plena compreensão do
quantum
exequendo e, consequentemente, a possibilidade de impugnação precisa e fundamentada pelo executado.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou em sentido semelhante:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DO DÉBITO – REQUISITOS DO ARTIGO 2o, §5o, DA LEF NÃO OBSERVADOS – NULIDADE MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Em vista de a CDA que instrui o executivo fiscal não indicar o valor originário da dívida deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua nulidade, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 2o, §5o, da LEF.

(N.U 0026434-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)”.

“[...]

Tese de julgamento: “1.
A
Certidão de Dívida Ativa com erro material quanto ao valor original da dívida pode ser retificada até a decisão de primeira instância, nos termos da Lei 6.830/1980, art. 2o, § 8o. 2.

(N.U 1039969-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)
[
g.n
.]”
.

Dessa forma, diante da ausência de retificação integral da Certidão de Dívida Ativa pelo Fisco, sua nulidade mostra-se evidente, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, do artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980 (LEF) e do artigo 202 do Código Tributário Nacional, por não atender aos requisitos essenciais exigidos pela legislação vigente.

Assim, o provimento parcial do recurso, para o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 20154297, constitui medida que se impõe.

Reconhecida referida nulidade, tornam-se despiciendas maiores digressões.

Diante
do provimento parcial dos embargos à
execução
e com fundamento no princípio da causalidade, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença combatida para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Reconheço a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão da ausência dos requisitos essenciais, nos termos do artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980 (LEF), do artigo 202 do Código Tributário Nacional e da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Consequentemente, determino a extinção da execução fiscal n.o 0008114-14.2015.8.11.0003
.

Condeno a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025